Tribunal: TJPA
Processo: 0804158-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804158-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMETO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
V
erifico não estar presente
a
probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
Digo isto, pois não juntou qualquer documento capaz de demonstrar com o que fora citado.

III -
Necessário afirmar, que a simples alegação sobre os supostos descontos ilegais/abusivos de sua conta, não são suficientes para convencer esta Relatora que a presente decisão guerreada merece ser reparada.

IV -
Ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Ativo, interposto por
PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Reconhecimento de Prática Abusiva c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Abusiva e Readaptação Contratual, Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em sede de tutela de urgência, o agravante/autor requereu a suspensão dos descontos efetuados em sua conta corrente e da incidência dos juros sobre o saldo devedor, bem como a suspensão de qualquer medida extrajudicial coercitiva, como a exclusão do nome dos cadastros devedores, se houver.

A decisão agravada foi a que indeferiu os pedidos supracitados anteriormente.

Alega o agravante que, o desconto ora ocorrido em sua conta, torna inviável o seu sustento, afirmando estar em situação de superendividamento. Alega ainda, que tentou diversas vezes contato com a agravada para o ajuste da sua situação, não obtendo êxito em nenhuma das tentativas, aduzindo não conseguir manter suas necessidades básicas.

Aduz que, não há perigo de irreversibilidade para a concessão da referida tutela.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal.

Às ID.3541840 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3676729 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente
a
probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois não juntou qualquer documento capaz de demonstrar com o que fora citado.

Necessário afirmar, que a simples alegação sobre os supostos descontos ilegais/abusivos de sua conta, não são suficientes para convencer esta Relatora que a presente decisão guerreada merece ser reparada.

Portanto, entendo ainda, estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021